Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-68.2021.8.11.0036
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000633-68.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 056.942.351-18 (APELANTE), WELLITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.578.341-10 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 396.224.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEAN NEVES DA SILVA - CPF: 991.352.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JOSE MARQUES BATISTA - CPF: 902.814.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL NUNES MONTEIRO - CPF: 921.450.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DE BOVINOS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de gado;
(ii)
aquisição e transporte de semoventes sem documentação regular;
(iii)
acusado que nega a ciência da proveniência ilícita dos animais;
(iv)
descarregamento dos bovinos em propriedade de terceiro durante a madrugada;
(v)
depoimentos que confirmam a transação irregular e a falta de documentação fiscal exigida;
(vi)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por ausência de prova da ciência do agente quanto à origem ilícita dos animais;
(ii)
desclassificação para receptação culposa;
(iii)
suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a prova dos autos demonstra a ciência do agente acerca da origem ilícita dos semoventes;
(ii)
a viabilidade de desclassificação para o crime de receptação culposa;
(iii)
a possibilidade da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do tipo penal exige a comprovação de que o agente praticou um dos verbos nucleares e a verificação de que o animal constituía produto de crime, conjugadas à demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo específico de produzir ou comercializar semovente domesticável cuja origem ilícita sabia ou devia saber.

6. A aquisição de gado sem nota fiscal, sem GTA (guia de trânsito animal) e com descarregamento em horário e local inusitados, por pecuarista experiente, é circunstância que revela a ciência do agente sobre a ilicitude da sua origem.

7. Não se admite a desclassificação para a forma culposa quando o conjunto probatório aponta para a consciência do agente quanto à origem criminosa do bem.

8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, § 3º, e 180-A; CPP, arts. 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
778.738/RS; AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welliton Pereira dos Santos
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do processo n. 1000633-68.2021.8.11.0036, que o condenou pela prática do crime de receptação de animal (CP, art. 180-A), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos,
e 10 dias-multa,.

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do acusado, sob o argumento de que não haveria comprovação da sua ciência quanto à origem ilícita do gado. Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais (id. 272130977).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 272130981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

282595363).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Welliton Pereira dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de receptação animal (CP, art. 180-A), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Infere-se do presente Inquérito Policial que em 19/05/2021, teria sido praticado furto qualificado (abigeato) em uma propriedade rural localizada na comarca de Dom Aquino/MT, da qual foram subtraídas 23 (vinte e três) vacas e 15 (quinze) bezerros com a marcação das iniciais “LU” e “73”.

Deflui do procedimento administrativo realizado, que em data e horário incerto, o denunciado Welinton Pereira dos Santos adquiriu/ocultou, em proveito próprio ou alheio,

coisas que sabia serem produtos de crime, quais sejam: cabeças de gado pertencentes à vítima Luzimar Quintino de Oliveira.

Exsurge do incluso Inquérito Policial que, no Sítio Vista Alegre, no Município de Guiratinga, localizou-se algumas res furtivas (gado), provenientes de furtos, as quais estavam sendo adquiridas por WELLITON PEREIRA DOS SANTOS ao longo dos últimos meses. Durante o devido cumprimento de busca e apreensão foram encontrados 01 (uma) VACA com a marca LU 73, sendo ocultada pelo denunciado na propriedade localizada ao lado (conforme depoimento da testemunha ALDEAN NEVES DA SILVA), além de mais 07 (sete) cabeças de gado da mesma marca, na propriedade da outra testemunha, Sr. KLEBER JOSÉ MARQUES BATISTA.

Em sede policial o denunciado WELLITON PEREIRA DOS SANTOS confessou que adquiriu gado sem a devida documentação legal de Carlos Henrique, vulgo “Ratinho”, o qual figura como suspeito em procedimento investigado registrado na Delegacia de Dom Aquino/MT.

Por derradeiro, insta consignar que o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Civil e conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante pelo delito de receptação qualificada (...)
” (id. 272130914)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, além de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a absolvição, alegando que as provas produzidas não demonstraram que o apelante tinha ciência da origem ilícita do gado, inexistindo, portanto, comprovação do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

Os pleitos não merecem acolhimento.

De acordo com o artigo 180-A do Código Penal, pratica o crime de receptação de animal o agente que “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime
”.

A configuração do tipo exige a comprovação de que o agente praticou um dos verbos nucleares e a constatação de que o animal era produto de crime, aliadas à demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo específico de produção ou comercialização do semovente domesticável de origem ilícita.

Ademais, o tipo penal prevê que o agente “
deve saber
” ser o bem produto de crime, configurando, portanto, elemento cognitivo que admite o dolo direto ou eventual.

Por outro lado, o próprio Código Penal prevê a forma culposa do crime de receptação nas hipóteses em que, pela natureza ou desproporção entre o valor e o preço oferecido pela coisa, ou pela condição de quem a oferece, deveria o agente presumir que se trata de objeto de proveniência ilícita.

Nessa perspectiva, o dolo do delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Contudo, é possível a apuração da intenção do agente através dos elementos e circunstâncias externas.

A propósito:

“
(...) Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...)
” (AgRg no
HC
n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

No caso, interrogado na fase policial, o apelante negou a prática delitiva. Relatou que Carlos Henrique, vulgo “
Ratinho
”, ofereceu-lhe dezoito vacas pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada uma, prometendo que, posteriormente, entregar-lhe-ia a nota fiscal e as guias de trânsito animal (GTA). Disse que os animais foram levados à propriedade de Aldean, que se interessou pelo gado, mas desistiu do negócio. Assim, vendeu doze vacas para Kleber, que pagou com um cheque e exigiu a apresentação da nota fiscal e das GTAs, as quais, contudo, não pôde fornecer, pois “
Ratinho
” não lhe entregou (id. 272130877).

Em juízo, o apelante manteve a negativa acerca da ciência da origem ilícita dos animais. Afirmou que comprou cerca de quinze cabeças de gado de “
Ratinho
”, das quais duas morreram e uma machucou-se no transporte. Relatou que vendeu doze vacas para Kleber, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cabeça, e que as comprou por R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Acrescentou que já havia realizado outros negócios com “
Ratinho
”, mas admitiu que não recebeu a nota fiscal nem as guias de trânsito (GTAs) relativas a esse lote, embora acreditasse que se tratasse de gado regular, diante da promessa de que a documentação seria entregue posteriormente. Confirmou que
descarregou os animais durante a noite
, na fazenda de Aldean, acompanhado de “
Ratinho
” e do motorista do caminhão (mídia de id. 272130959).

A testemunha
Aldean Neves da Silva
relatou que, a pedido de Welliton, emprestou o curral para o descarregamento do gado, operação que ocorreu de madrugada. Disse que o apelante justificou que precisava guardar os animais por um dia, pois “
não conseguia chegar em sua propriedade
”. Informou que não viu nenhuma guia de transporte (GTA) e que não questionou acerca da documentação dos animais. Por fim, confirmou que o apelante, juntamente com outros dois rapazes, auxiliou no desembarque dos animais, pessoas que não conhecia, mas soube que se chamavam “
Vinicius
” e “
Ratinho
” (id. 272130862; e mídia de id. 272130959).

A testemunha
Kleber José Marques Batista
relatou, na fase inquisitiva, que o apelante lhe ofereceu doze cabeças de gado, enviando vídeos dos animais, e que ajustaram o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago mediante cheque. Disse que perguntou sobre a existência de GTAs e nota fiscal, e o apelante garantiu que a documentação seria entregue até a data prevista para o desconto do cheque.

Relatou que o gado estava marcado com “LU” e “73” e que não desconfiou da origem ilícita dos animais, pois já havia negociado anteriormente com o apelante, que sempre apresentou documentação regular nas transações anteriores (id. 272130860).

O investigador de polícia
Sérgio Ramos de Souza
confirmou em juízo que, durante diligências para apurar furtos de gado na cidade de Dom Aquino, identificaram e localizaram o motorista responsável pelo transporte dos animais retirados da Fazenda São Clemente, o qual apontou o local onde havia descarregado os bovinos.

Disse que o motorista confessou ter feito o frete a pedido de Carlos Henrique, vulgo “
Ratinho
”, e que teria transportado o gado de Dom Aquino até o distrito de Vale Rico, no município de Guiratinga, mas que o destino dos animais seria a propriedade do apelante (mídia de id. 272130959).

Em síntese, além de ter admitido a aquisição de gado proveniente de furto e a forma irregular como procedeu à sua compra — sem a apresentação de nota fiscal ou de guias de trânsito animal (GTA) e com o descarregamento realizado durante a madrugada —, o acusado confessou tê-los deixado, por alguns dias, em propriedade de terceiro, sem justificativa plausível, fatos corroborados pela prova testemunhal.

Logo, não merece acolhimento a alegação de que o apelante desconhecia que o gado era produto de furto, diante de todo o contexto fático exposto, aliado ao fato de ser ele pecuarista e atuar rotineiramente na compra e venda de gado, situação que demonstra o seu conhecimento acerca das formalidades exigidas para a negociação, as quais não foram observadas.

Assim, comprovado que o apelante recebeu e transportou semoventes domesticáveis de produção que sabia ser produto de furto, com a finalidade de comercialização, de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime descrito no artigo 180-A do Código Penal.

2. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Suspensão do pagamento

A defesa requer a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, sob o argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de suspensão do pagamento das custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Welliton Pereira dos Santos
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025